Tribunal: TJDFT
Processo: 0732113-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANILHA DE CÁLCULOS. ART.524, DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTS. 525, § 1o, INCISO V. EXCESSO APONTADO DE FORMA GENÉRICA. 1. O art. 524, §1o, do CPC, estabelece que o requerimento para pagamento formulado pelo exequente será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 2. A partir do valor do débito discriminado na planilha de cálculos apresentada pelo exequente, o executado pode investir contra eventual excesso de execução, segundo os artigos 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil.3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado